Tribunal: TJDFT
Processo: 0751130-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. PROCEDIMENTOS MÉDICOS. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à seguradora de saúde a realização de procedimentos solicitados pelo médico, ante a urgência atestada em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie.
2. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento, a utilização de órtese, prótese ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente (STJ, AgInt no AREsp 855.688/GO).
3. Recurso conhecido e não provido.